Tribunal: TJSP
Processo: 1006526-76.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C.C. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – Parcial procedência - Insurgência das partes.

SEGURO – Entendimento do STJ exarado em julgamento de recurso repetitivo no 1.639.320-SP - Tema 972 -Ausência de comprovação de que à autora foi dada oportunidade de contratar ou não o seguro ou escolher seguradora de sua preferência – Abusividade reconhecida

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C.C. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – Parcial procedência - Insurgência das partes.

SEGURO – Entendimento do STJ exarado em julgamento de recurso repetitivo no 1.639.320-SP - Tema 972 -Ausência de comprovação de que à autora foi dada oportunidade de contratar ou não o seguro ou escolher seguradora de sua preferência – Abusividade reconhecida – Valor do prêmio excluído.

TARIFAS DE REGISTRO E DE AVALIAÇÃO DO BEM - Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Resp. 1.578.553/SP - Abusividade configurada - Ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços - Tarifas excluídas - Sentença de parcial procedência mantida – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO e PARCIALMENTE PROVIDO o do AUTOR.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006526-76.2018.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é apelado/apelante DEREK
DENER DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso do réu e deram parcial provimento ao recurso do autor,
por maioria de votos. Declarará voto vencido o Des. SEBASTIÃO FLÁVIO, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LAVÍNIO
DONIZETTI PASCHOALÃO, vencedor, SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente),
vencido, SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO, J. B. FRANCO
DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 31 de março de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006526-76.2018.8.26.0020
Apelante/Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Apelado/Apelante: Derek Dener da Silva
Comarca: São Paulo
Juíza: Dr(a). Teresa Cristina Castrucci Tambasco Antunes
Voto no 01147
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO
C.C.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – Parcial procedência -
Insurgência das partes.
SEGURO Entendimento do STJ exarado em julgamento
de recurso repetitivo no 1.639.320-SP - Tema 972 -
Ausência de comprovação de que à autora foi dada
oportunidade de contratar ou não o seguro ou escolher
seguradora de sua preferência Abusividade reconhecida
Valor do prêmio excluído.
TARIFAS DE REGISTRO E DE AVALIAÇÃO DO
BEM - Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento
do Resp. 1.578.553/SP - Abusividade configurada -
Ausência de comprovação da efetiva prestação dos
serviços - Tarifas excluídas - Sentença de parcial
procedência mantida
RECURSO DO RÉU NÃO
PROVIDO e PARCIALMENTE PROVIDO o do
AUTOR.
.
VISTOS.
1. Cuidam-se de Recursos de Apelação
contra a sentença de fls. 110/113, proferida pelo(a) D. Juiz(a) Dr(a). Teresa Cristina
Castrucci Tambasco Antunes, da 3a Vara Cível do Foro Regional XII – Nossa Senhora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Ó, da Comarca de São Paulo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da
presente AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL que DEREK DENER DA SILVA
promove contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, “para declarar nula
a cláusula que prevê cobrança sob a denominação "SEGURO", e abusivas as que se
referem à Registro do Contrato e Avaliação do bem, e para CONDENAR o réu à
devolução destes valores cobrado indevidamente, na forma simples, com correção
monetária a partir do desembolso, mais juros de mora de 1% ao mês, contados da
citação. Sucumbência atribuída ao réu que restou condenado ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor a ser devolvido.
Apela a parte ré (fls. 116/124) arguindo a
validade do contrato como celebrado entre as partes, a inexistência de venda casada e a
reforma da sentença no que concerne à cobrança do seguro. Resposta do apelado a fls.
131/133.
Interpôs a parte autora recurso adesivo (fls.
134/137) aduzindo, preliminarmente, a nulidade da sentença pela falta de correlação
entre os pedidos e o julgamento e, no mérito, a necessidade de limitação, no período de
mora, à taxa de juros do contrato, sendo admitida a soma com encargos previstos, nos
termos das Súmulas 296 e 472 do STJ.
Apelos tempestivos, preparado o recurso do
réu (fls. 125/126) e isento de preparo devido a gratuidade concedida ao autor (fls. 40).
É o relatório.
2.
De
início,
na
mesma
linha
de
entendimento do ilustre Desembargador Sebastião Flávio, relator sorteado do presente
recurso, acolho a preliminar suscitada:
“Acolhe-se a preliminar suscitada pelo autor de parcial
nulidade de sentença em relação ao exame da matéria de juros
remuneratórios e de seu regime de capitalização em
periodicidade inferior à anual, pois, de fato, não foi objeto de
discussão pelo autor, configurando-se julgamento “extra
petita”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entretanto, como houve rejeição na decisão, a abordagem e a
fundamentação apresentadas sobre esse tema são inócuas.”
Depreende-se da análise dos autos, que o
autor firmou com o réu, em 31/08/2015, um contrato de financiamento de veículo. Para
tanto, foi utilizada Cédula de Crédito Bancário (CCB fls. 27/30), estabelecendo que o
autor, ora recorrido, teria o valor financiado de R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos
reais) a serem quitados em 48 parcelas de R$ 511,38 (quinhentos e onze reais e trinta e
oito centavos) mais entrada de R$ 6.390,00 (seis mil, trezentos e noventa reais).
No
que toca à cobrança do seguro
prestamista, com o julgamento do recurso repetitivo no 1.639.320-SP, relativo ao Tema
972, pela Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça foram fixadas as
seguintes teses:
“Recurso especial repetitivo. Tema 972/STJ. Direito bancário.
Despesa de pré-gravame. Validade nos contratos celebrados até
25.2.2011. Seguro de proteção financeira. Venda casada.
Restrição à escolha da seguradora. Analogia com o
entendimento da Súmula 473/STJ. Descaracterização da mora.
Não ocorrência. Encargos acessórios. 1. Delimitação da
controvérsia: contratos bancários celebrados a partir de
30.4.2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário,
no âmbito das relações de consumo. 2. Teses fixadas para os
fins do art. 1.040 do CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula
que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25.2.2011, data de entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
(...). 4. Recurso especial desprovido” (g.n.)
(REsp no 1.639.320-SP, registro no 2016/0307286-9, 2a Seção,
v.u., Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em
12.12.2018, DJe de 17.12.2018, STJ)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo esclareceu o ilustre Ministro, relator
dos repetitivos, a inclusão desse seguro nos contratos de financiamento não é proibida
pela regulação bancária, “até porque não se trata de um serviço financeiro”, entretanto,
configuraria venda casada “a prática das instituições financeiras de impor ao
consumidor a contratação com determinada seguradora”.
Na presente demanda, verifica-se a cobrança
a título de seguro (fls. 29, item III, 4), porém, o respectivo contrato com os termos da
apólice não foram trazidos aos autos. Simplesmente, o valor do prêmio foi incluído
como se fosse tarifa obrigatória incidente na avença.
Outrossim, tampouco demonstrou-se que ao
autor foi dada a oportunidade de escolher uma ou outra seguradora de sua preferência,
ficando configurada verdadeira venda casada. Vejam-se decisões a respeito deste E.
Tribunal:
“Apelação Cível. Ação revisional. Sentença de improcedência.
Inconformismo do autor. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Aplicação do CDC. Juros contratados. Taxas praticadas que
não se mostram abusivas. Valores próximos da média praticada
pelo mercado. Tarifa de cadastro. Admissibilidade. Decote do
excesso. IOF. Legalidade. Manutenção, com recálculo. Tarifa
de Avaliação de bem e Registro de Contrato. Legalidade, desde
que comprovada a efetiva prestação do serviço e não haja
cobrança excessiva. Prova da avaliação e do registro e dos
respectivos
pagamentos,
inexistentes.
Valores
afastados.
Seguro. Contratação inequívoca e em separado não
demonstrada.
Oportunidade
expressamente
concedida.
Rubrica afastada. Repetição simples. Má-fé não caracterizada.
Compensação autorizada. Sentença parcialmente reformada.
Sucumbência recíproca. Ônus sucumbenciais repartidos.
Recurso parcialmente provido, nos termos da fundamentação.”
(g.n.).
(Apelação no 1013251-57.2017.826.0007, Rel. Hélio Nogueira,
22a Câmara de Direito Privado, j. 16/08/2019, TJSP)
“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL C.C. RESTITUIÇÃO DE
VALORES CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
-
VEÍCULO
AUTOMOTOR
-
SEGURO
PRESTAMISTA - VENDA CASADA - Cobrança de seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestamista que, não obstante previsão contratual, deve ser
afastada - Autora, pelo que se depreende dos autos, não teve,
ao optar pela contratação do seguro, a liberdade de escolher a
respectiva seguradora - Ocorrência de venda casada Decisão
reformada Apelo provido. DEVOLUÇÃO DE VALORES -
Eventual restituição de valores, à autora, deve se dar de forma
simples, com as devidas atualizações - Decisão reformada -
Ônus sucumbenciais carreados à instituição financeira Apelo
provido” (g.n)
(Apelação no 1043281-80.2018.8.26.0576, Rel. Salles Vieira,
24a Câmara de Direito Privado, j. 30/08/2019, TJSP)
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Sentença de
parcial procedência, que declarou a nulidade das cláusulas
contratuais que autorizam a cobrança da tarifa de avaliação de
bem e do seguro de proteção financeira. Insurgência do réu.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Consideração do
entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do
REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo. Ilicitude da
cobrança da tarifa de avaliação de bem. A instituição financeira
não cuidou de exibir cópia do laudo correspondente, tampouco
recibo de eventual prestador do serviço. Ausência de prova de
que tal serviço tenha sido efetivamente prestado.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. Cobrança indevida.
Ausência de prova, por parte da casa bancária, de que a
contratação do seguro se deu de forma livre e voluntária.
Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião
do julgamento do REsp 1.639.320/SP, sob o rito do recurso
repetitivo - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. Recurso não
provido.” (g.n)
(Apelação no 1010585-42.2016.8.26.0032, Rel. Helio Faria,
18a Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2019, TJSP)
Tarifa de registro. Fixou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de reconhecer a abusividade das
cláusulas quando não há comprovação dos serviços efetivamente prestados:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja
por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;
2.2.Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data
de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula
que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3.
CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos
serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO”. (g.n.)
(REsp. no 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, Segunda Seção, 28/11/2018, STJ)
Embora presumidamente válida a tarifa de
registro, a fim de se evitar prejuízos aos consumidores e vantagem exagerada das
instituições financeiras, impõe-se a essas o dever de comprovar a efetividade da
prestação dos serviços, o que não restou configurado nos presentes autos.
Em que pese o entendimento do nobre relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sorteado, a instituição financeira não trouxe cópia do documento do bem móvel com o
registro de alienação perante o órgão de trânsito (CRLV) para comprovar que o serviço
de registro de contrato foi realmente efetivado.
Nesse contexto, confira-se decisão desta
Colenda Corte:
“Cédula de crédito bancário - Tarifa de avaliação de bem -
Ajustado no aludido título o pagamento da importância de R$
309,00 - Banco réu que não se desincumbiu de demonstrar, por
intermédio de laudo ou documento equivalente, a prestação de
serviço de avaliação do veículo usado, em conformidade com o
art. 373, II, do atual CPC e com o art. 6o, VIII, do CDC - Tarifa
reputada como abusiva, de acordo com o art. 51, IV, do CDC,
devendo ser excluída - Sentença reformada nesse ponto.
Cédula de crédito bancário - Tarifa de registro de contrato -
Estipulado na ventilada cédula o pagamento da quantia de R$
58,50 - Cobrança que só seria válida se fosse demonstrado o
serviço prestado - Banco réu que não apresentou cópia do
documento do veículo com o registro de alienação fiduciária
perante o órgão de trânsito (CRLV) - Ilegítima a cobrança
dessa tarifa pelo banco réu - Sentença reformada nesse ponto -
Decretada a procedência parcial da ação - Apelo do autor
provido em parte”. (g.n.)
(Apelação no 1031509-90.2014.8.26.0114, 23a Câmara de
Direito Privado, Rel. José Marcos Marrone, j. em
29/05/2019, TJSP)
“Tarifas de registro de contrato e avaliação de bem -
Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Resp.
1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos - Ilegalidade
da cobrança das tarifas de registro e avaliação de bem por não
comprovada a prestação dos serviços correspondentes -
Abusividade evidenciada - Recurso provido”. (g.n.).
(Apelação no 1089223-79.2016.8.26.0100, 13a Câmara de
Direito Privado, Rel. Francisco Giaquinto, 24/05/2019,
TJSP)
No que concerne aos encargos moratórios,
acompanho o entendimento como bem explicitado no voto do ilustre Relator sorteado,
ao qual pede-se vênia para a seguinte transcrição:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Relativamente
aos
encargos
moratórios,
o
entendimento firmado em recurso repetitivo é de que “Não é
potestativa a cláusula que prevê a incidência de comissão de
permanência para o período de inadimplência, calculada pela
taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil,
limitada à taxa do contrato”, acrescida dos juros de mora de
até 12% ao ano e da multa de até 2% sobre o principal.
É exatamente esta a dicção firmada na súmula no
472 da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 19.06.2012:
“A cobrança de comissão de permanência - cujo
valor não pode ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a
exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa
contratual.”
Ou seja, a expressão da comissão de permanência
ou de encargos moratórios deve respeitar o índice encontrado
pela somatória dos juros remuneratórios fixados em contrato,
dos moratórios previstos (até o limite de12% ao ano) e,
finalmente, da multa contratual limitada a 2% do valor do
débito.
Todavia, ao contrário do quanto afirmado pelo
autor, não houve violação de tal regramento, inexistindo
exigência superior àquela possível legalmente e ajustada no
contrato, conforme cláusula “consequências do atraso no
pagamento” (penúltimo item em negrito, fl.27)”.(g.n)
3. Pelo que, diante de tais circunstâncias,
VOTO pelo NÃO PROVIMENTO ao recurso do Réu e PARCIAL PROVIMENTO
ao do Autor, para manter reconhecida a abusividade da cobrança dos valores à título de
registro de contrato (R$ 101,54), de avaliação do bem (R$ 350,00) e do seguro (R$
441,00), cujos montantes deverão ser restituídos ao autor ou descontado do saldo
porventura ainda por ele devido, com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a
partir do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.
Sem prejuízo, considerando a sucumbência
mínima do réu, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC, fica o autor
condenado a arcar com as custas e despesas processuais, bem como da verba honorária
fixada em 15% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade a ele concedida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 40).
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1006526-76.2018.8.26.0020
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Apelado/Apelante: Derek Dener da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43.679
Apelação Cível no 1006526-76.2018.8.26.0020
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Apelado/Apelante: Derek Dener da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ação de revisão de cláusulas contratuais. Parcial procedência.
Insurgência de ambas as partes.
Instrumento de cédula de crédito bancário, para aquisição de
veículo. Tarifas Bancárias. Repasses de despesas ao consumidor.
Exegese da solução dada aos Temas 958 e 972 do STJ. “Tarifa de
registro de contrato”. Regularidade. “Seguro”. Admissibilidade.
Demonstração de que o consumidor tenha sido compelido a
contratá-lo. Inocorrência. Regularidade da exigência. “Tarifa de
avaliação de bem”. Ausência de comprovação do pagamento da
quantia ao profissional ou de apresentação de laudo avaliatório.
Ilegitimidade da exigência. Mantença da restituição simples,
apenas,
na
proporção
das
parcelas
efetivamente
pagas.
Determinação de recálculo do valor da prestação correta.
Reforma da conclusão de primeiro grau. Parcial procedência da
demanda em menor extensão. Apelação da ré e recurso adesivo do
autor parcialmente providos.
Trata-se de ação revisional de contrato, reportada a cédula de
crédito bancário para a aquisição de veículo, em que a r. sentença julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados, para declarar nula a
cláusula que prevê a cobrança de seguro, assim como para reconhecer a
abusividade da tarifa de registro de contrato e de avaliação do bem,
condenando a financeira à devolução de tais quantias, de forma simples,
com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês. Por fim, atribuiu à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ré o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 15% do valor a ser devolvido.
Apela a ré, pugnando pela reversão da conclusão de primeiro
grau, sob o fundamento de que o autor tinha total ciência do conteúdo do
contrato e com ele aquiesceu.
Afirma que foram ajustadas expressamente as tarifas
administrativas e o seguro, inexistindo venda casada em relação a este
último, mas verdadeira opção ao cliente de sua contratação.
Assim, tem que não é cabível a repetição de qualquer valor e o
autor estaria atuando de forma contrária aos fatos e ao negócio por ele
firmado, motivo pelo qual postulou o provimento do recurso e a
improcedência integral da demanda.
Por sua vez, o autor interpõe recurso adesivo, alegando como
matéria preliminar a nulidade da sentença por falta de correlação entre os
pedidos e o julgamento, uma vez que não postulou a limitação da taxa de
juros remuneratórios e seu regime de capitalização, além de ter havido
omissão no tocante ao pedido de nulidade dos encargos moratórios, pois
violariam os enunciados das súmulas 296 e 472 do Superior Tribunal de
Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recursos recebidos e processados.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Acolhe-se a preliminar suscitada pelo autor de parcial
nulidade de sentença em relação ao exame da matéria de juros
remuneratórios e de seu regime de capitalização em periodicidade inferior
à anual, pois, de fato, não foi objeto de discussão pelo autor, configurando-
se julgamento “extra petita”.
Entretanto, como houve rejeição na decisão, a abordagem e a
fundamentação apresentadas sobre esse tema são inócuas.
Quanto à alegada omissão do julgado sobre o questionamento
autoral da exigência abusiva pela financeira de encargos moratórios no
contrato, tal apreciação será realizada a seguir com o mérito recursal.
Verifica-se que as partes celebraram cédula de crédito
bancário para a aquisição de veículo (fls. 27/30), emitida em 31.08.2015,
tendo por valor total financiado R$ 14.393,69, à taxa de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remuneratórios mensal de 2,40%, equivalente à taxa anual de 32,86%, e
custo efetivo total (CET) de 3,14% ao mês correspondente a 44,83% ao
ano, para pagamento em 48 parcelas fixas, no valor de R$ 511,38, cada,
com vencimento da primeira em 03.10.2015.
Apesar de a parte mutuária ser beneficiária das normas
cogentes do Código de Defesa do Consumidor conforme é a orientação
pacificada no enunciado no 297 da súmula da jurisprudência do egrégio
Superior Tribunal de Justiça, porém tal não importa por si só o
reconhecimento sistemático de que todas as cláusulas que não lhe são
convenientes devam ser afastadas desde logo como ineficazes ou mesmo
que tenham de ser presumidas como onerosas ou violadoras de normas
cogentes.
O consentimento dado no contrato de adesão tem o mesmo
valor do expressado em qualquer outro negócio jurídico, e apenas as
cláusulas predispostas são interpretadas favoravelmente ao consumidor em
caso de dúvida quanto ao seu alcance e se presumirão não informadas se as
condições impostas que importem restrição de direitos, “ictu oculi” forem
vistas como capazes de contrariar a boa-fé objetiva.
Vale ressaltar que a taxa de juros remuneratórios ajustada no
contrato, embora aponte os índices de 2,40% ao mês e de 32,86% ao ano, é
apenas um dos fatores que compõem o Custo do financiamento bancário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
isto é, o Custo Efetivo Total (CET) da operação de crédito realizada, a
indicar taxa mensal efetiva de 3,14% e anual de 44,83%.
De acordo com o disposto na Resolução do Conselho
Monetário Nacional no 3.517/2007, dito CET deve estar obrigatoriamente
discriminado em todos os instrumentos contratuais bancários e sua
expressão revela, em verdade, o efetivo custo da operação de crédito, o que
abrangeria, por certo, não somente a taxa de juros remuneratórios ajustada,
muitas vezes com capitalização em periodicidade inferior à anual, mas
também outras despesas do financiamento, como, por exemplo, tributos,
tarifas, taxas e seguro.
Dessa forma, não há como exigir a correspondência
pretendida pelo autor entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a
expressão do índice do Custo Efetivo Total (CET) da negociação de
crédito, expressamente informada no quadro geral da operação.
Nessa esteira, já expendeu este egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, veja:
“O contrato em discussão prevê um Custo Efetivo Total (CET)
mensal de 1,71% ao mês e de 22,95% ao ano (fls. 35/36). Esse
custo não se confunde e nem se assimila a juros
remuneratórios, como explicita o Banco Central do Brasil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(BACEN) em seu sítio na Internet, ao tratar do Custo Efetivo
Total (CET), que 'corresponde a todos os encargos e despesas
incidentes nas operações de crédito e de arrendamento
mercantil financeiro, contratadas ou ofertadas a pessoas
físicas, microempresas ou empresas de pequeno porte',
compreendendo 'não apenas a taxa de juros, mas também
tarifas, tributos, seguros e outras despesas cobradas do
cliente'”. (TJSP, Apelação no 0175646-98, 33a Câm. Dir. Priv.,
Rel. Des. MOURÃO NETO, d.j. 17.03.2014).
Já com relação aos repasses do custo financeiro da operação
de crédito bancário, estes foram dados como legítimos pelo egrégio
Superior Tribunal de Justiça, ao menos quanto àqueles objetos de normas
reguladoras do Conselho Monetário Nacional, consoante se verifica dos
Recursos Especiais, tomados por repetitivos, no 1.251.331 e 1.255.573.
Demais disso, houve julgamento dos Temas 958 e 972 pelo
Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.578.553-SP quanto ao primeiro,
em 06.12.2018, e nos REsps 1.639.259-SP e 1.639.320-SP, quanto ao
segundo, em 17.12.2018, pelo Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, fixando teses para os fins do artigo 1.040 do Código de
Processo Civil.
Portanto, o repasse ao mutuário dos valores condizentes à
“tarifa de avaliação do bem” e ao “registro de contrato” é possível, desde
que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No que concerne à cobrança desta última tarifa de registro de
contrato, respeitado o entendimento de primeiro grau, por certo, estaria
justificada pelo serviço necessariamente prestado pela ré perante o órgão
de trânsito, para fazer constar no cadastro e documento de Certificado de
Registro e Licenciamento Veicular CRLV emitido em nome do autor a
existência da alienação fiduciária sobre o veículo.
Entretanto, a exigência da “tarifa de avaliação do bem”, no
valor de R$ 350,00, deve mesmo ser declarada irregular, pois não foi
apresentado no processo qualquer comprovante de pagamento feito pela ré,
destinando os valores informados ao respectivo profissional ou ainda
documento indicativo da elaboração de laudo emitido e assinado por perito
sobre o veículo objeto de alienação.
Nada, em absoluto, foi demonstrado a esse respeito para
convalidar a cobrança de tal tarifa.
Já o pagamento de “seguro” legitima-se por servir de garantia
ao risco de eventual não pagamento da obrigação assumida no contrato,
conforme entendimento desta Colenda Câmara, por fatores acima da
vontade da parte financiada, tais como desemprego, afastamento do
trabalho por acidente ou doença etc, inexistindo qualquer indicativo de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a parte mutuária tivesse sido compelida à sua contratação.
Na medida em que é importante a solidez do negócio firmado,
porque os financiamentos dependem da captação de recursos no mercado,
é fundamental que o adquirente dos títulos de créditos emitidos em razão
disso tenha a garantia da solvabilidade da captadora, sem contar que, por
outro lado, preserva os próprios interesses do financiado.
No seio desta colenda Câmara tal exigência foi prestigiada,
sob o argumento de inclusive o seguro vir em benefício do próprio
financiado (Apel. no 0025893-73.2012.8.26.0001, relator Des. José
MARCOS MARRONE).
Relativamente aos encargos moratórios, o entendimento
firmado em recurso repetitivo é de que “Não é potestativa a cláusula que
prevê a incidência de comissão de permanência para o período de
inadimplência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco
Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”, acrescida dos juros de mora
de até 12% ao ano e da multa de até 2% sobre o principal.
É exatamente esta a dicção firmada na súmula no 472 da
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, publicada no
Diário de Justiça Eletrônico em 19.06.2012:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não
pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos
juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”
Ou seja, a expressão da comissão de permanência ou de
encargos moratórios deve respeitar o índice encontrado pela somatória dos
juros remuneratórios fixados em contrato, dos moratórios previstos (até o
limite de 12% ao ano) e, finalmente, da multa contratual limitada a 2% do
valor do débito.
Todavia, ao contrário do quanto afirmado pelo autor, não
houve violação de tal regramento, inexistindo exigência superior àquela
possível legalmente e ajustada no contrato, conforme cláusula
“consequências do atraso no pagamento” (penúltimo item em negrito,
fl.27).
Com efeito, reforma-se a conclusão de primeira instância e se
julgam parcialmente procedentes os pedidos formulados, apenas, para
reconhecer a ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem,
determinando a restituição simples de valores proporcionalmente pagos a
esse título nas prestações (comprovadamente efetivadas) pelo autor, com
acréscimo de correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de São Paulo desde os desembolsos e de juros de mora de 1% ao mês
contados da citação.
Observa-se que, por via de consequência, a ré deverá proceder
ao recálculo da prestação mensal devida, caso não liquidada a operação,
com a dedução proporcional da razão encontrada pelo valor da tarifa
expurgada (R$ 350,00) e o valor total do financiamento (R$ 14.393,69).
Diante da sucumbência ínfima da ré, atribui-se ao autor o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 15% do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos
85, §§2o e 11, e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
observada, porém, a suspensão da exigibilidade da obrigação tendo em
vista o deferimento da justiça gratuita em seu favor.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo da ré e ao
recurso adesivo do autor.
Sebastião Flávio
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALAO
10339EDB
11
11
Declarações
de Votos
SEBASTIAO FLAVIO DA SILVA FILHO
1033A910
12
21
Declarações
de Votos
SEBASTIAO FLAVIO DA SILVA FILHO
1034C25C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006526-76.2018.8.26.0020 e o código de confirmação da tabela acima.